Tribunal: TJSP
Processo: 1026516-05.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança. Legitimidade passiva da seguradora denunciada. Prescrição afastada, por se tratar de prazo decenal (art. 205 do CC). Precedentes. Reembolso das despesas médicas. Possibilidade de acordo com os termos do contrato assinado pelo segurado.

Legitimidade ativa de médico cirurgião que comanda a equipe médica para propositura da ação. Embora não

Ementa:

Prestação de serviços hospitalares. Ação de cobrança. Legitimidade passiva da seguradora denunciada. Prescrição afastada, por se tratar de prazo decenal (art. 205 do CC). Precedentes. Reembolso das despesas médicas. Possibilidade de acordo com os termos do contrato assinado pelo segurado.

Legitimidade ativa de médico cirurgião que comanda a equipe médica para propositura da ação. Embora não haja contrato escrito celebrado diretamente com o autor, o "termo de ciência de valores" firmado pelo réu para a prestação de serviços médico hospitalares foi celebrado em caráter particular, obrigando-se o contratante ao pagamento de todas as despesas com o tratamento, inclusive honorários médicos, sem formalizar, na oportunidade, qualquer ressalva. A redação do contrato é simples, inequívoca e de fácil compreensão, não exigindo conhecimentos especializados. O requerido, ademais, nem sequer questiona os serviços prestados pelos médicos que integram a equipe de ortopedia do requerente, que se fizeram necessários em razão da cirurgia. Não estando evidenciado que o referido termo foi assinado mediante vício do consentimento, de rigor a procedência da demanda. A impugnação genérica aos valores cobrados pelo hospital em razão do atendimento prestado ao réu não tem o condão de elidir os documentos juntados coma petição inicial, dos quais consta relação discriminada de todos os procedimentos médicos, exames e medicamentos.

Recursos improvidos.